Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA STJ. ART. 988, CPC. ART. 196, RITJDFT. REANÁLISE PROVAS E FATOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Reclamação só é cabível em face de acórdão proferido por Turma Recursal para dirimir divergência entre o acórdão pela Turma Recursal preferido e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou proferida em repetitivo. Inteligência do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 196 do Regimento Interno do TJDFT.

2. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia envolvia fatos e provas sobre a ocorrência ou não do protesto indevido e que a parte objetiva, em sede de Reclamação, o reexame de fatos e provas, a utilizando como sucedâneo recursal, o que é absolutamente incabível.

2.1. “Revela-se inadequada a utilização do instituto da Reclamação como sucedâneo recursal da apelação ou do recurso inominado, motivo pelo qual é vedada a reanálise do acervo probatório ou o reexame dos fatos que fundamentaram o acórdão reclamado.” (Acórdão 1834787, 07370062820238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.